Tribunal: TJMT
Processo: 0019474-60.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019474-60.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0051-40 (EMBARGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – HONORÁRIOS MANTIDOS CONFORME ATO SENTENCIAL – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

No caso foi constatado o erro material inverter o ônus sucumbencial no dispositivo do voto condutor, quando deveria ser mantido consoante ato sentencial, de modo que o voto deve ser alterado tão somente neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação no 0019474-60.2014.8.11.0041

interposto pelo ora Embargante, reformando a sentença proferida nos autos de Embargos à execução que
julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a empresa Tim Celular S/A, por ter sido acolhido seu pedido em forma ínfima, ao pagamento da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único, do NCPC.

Aduz que uma vez que a condenação foi única e exclusivamente à empresa Embargante, a sua inversão culminaria na condenação do Estado ao ônus sucumbencial, em clara contradição ao conteúdo do acórdão que deu provimento ao seu Recurso “para declarar a liquidez, exigibilidade e certeza da CDA no 20131044, devendo os autos de Execução Fiscal no 0011919-26.2013.8.11.0041 ter seu trâmite regular”.

Por fim, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para reformar o acórdão no sentido de que seja eliminada a contradição e, por consequência, mantido o ônus sucumbencial em desfavor da empresa Recorrida, face ao provimento dado ao Recurso de Apelação apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

A parte Embargante afirma que “ (...) uma vez que a condenação foi única e exclusivamente à empresa Embargante, a sua inversão culminaria na condenação do Estado ao ônus sucumbencial, em clara contradição ao conteúdo do v. acórdão que deu provimento ao seu Recurso (...)”.

Sobre erro material, como o renomado doutrinador Fredie Didier Jr. ensina-nos que:

“A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa.
O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão
.”

(DIDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitattis, incidents de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 249.) Destaquei.

No caso, há erro material no julgado por troca de palavras, já que o vencedor continuou sendo o apelante.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de

Declaração opostos, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, fazendo constar no voto, em seu dispositivo ( ID 109880532) que:

“(...)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO, para declarar a liquidez, exigibilidade e certeza da CDA no 20131044, devendo os autos de Execução Fiscal no 0011919-26.2013.8.11.0041 ter seu trâmite regular.

Por derradeiro,
mantenho
o ônus sucumbencial. (...)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022